Tribunal: TJDFT
Processo: 0717179-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Antes de analisados os pressupostos de admissibilidade, o agravante comunicou que recolheu as custas na origem e requereu a desistência do recurso. O pedido de desistência não se sujeita à anuência da parte contrária, inexistindo óbice à homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o recurso. Preclusa essa decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de maio de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403